Tribunal: STF
Processo: RE 215984
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA: PUBLICAÇÃO
NÃO CONSENTIDA: INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL:
POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 5º, X.
        I. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência
de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de regra,
a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não,
causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando
o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse
constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser
reparado, manda a Constituição, art. 5º, X.
        II. - R.E. conhecido e provido.